Tribunal: TJSP
Processo: 2135904-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Comarca de Guaíra – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência da prescrição de parte dos créditos tributários – Cabimento – Créditos tributários inscritos na Dívida Ativa após a conclusão do processo administrativo – Não ocorrência da prescrição – Processo Administrativo juntado aos autos – Aplicação do entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN – Comarca de Guaíra – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a inocorrência da prescrição de parte dos créditos tributários – Cabimento – Créditos tributários inscritos na Dívida Ativa após a conclusão do processo administrativo – Não ocorrência da prescrição – Processo Administrativo juntado aos autos – Aplicação do entendimento do E. STJ firmado no Resp no 1859328/CE – Enquanto não definitivamente julgado o recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade impede a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o ajuizamento da execução, nos termos do art. 151, III, do CTN – Decisão mantida – Recurso não provido.